Tribunal: STF
Processo: ARE 1278235
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS. MUNICÍPIO DE MACEIÓ. PROFISSIONAIS DA SAÚDE E DO MAGISTÉRIO. UNIDADE REAL DE VALOR (URV). DIFERENÇA DA CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO EM URV. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DAS CARREIRAS. FATOS INCONTROVERSOS. MARCO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO QUE SERVE DE LIMITAÇÃO TEMPORAL PARA A PERCEPÇÃO DE VALORES DECORRENTES DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV. IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DA VANTAGEM AD AETERNUM. AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS O DECURSO DE CINCO ANOS CONTADOS DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DAS LEIS REESTRUTURANTES. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUE ATINGE O PRÓPRIO FUNDO DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO. CONDENAÇÃO DAS RECORRENTES AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) Arts. 5º, II e LV, 7º, VI e XXX, 37, caput e XV, 39, § 3º, 93, IX, e 102, § 2º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente